Tribunal: STF
Processo: Rcl 93128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 2.652/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Kayque José Kentenich Dantas Mendes, em desfavor de sentenças proferidas pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Espinosa, nos Processos nº 5001846-40.2024.8.13.0243, nº 5001948-62.2024.8.13.0243, nº 5000137-33.2025.8.13.0243, nº 5002299-35.2024.8.13.0243, nº 5001948-62.2024.8.13.0243, nº 5002293-28.2024.8.13.0243, mediante as quais teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.652/DF. 

2. O reclamante alega que, no exercício regular de sua profissão como advogado, representando clientes em ações de indenização, foi surpreendido por sentenças que o condenaram pessoalmente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. As decisões da autoridade reclamada fundamentam a sanção na suposta prática de "litigância predatória".

3. Afirma que o “ato reclamado violou os efeitos vinculantes do acórdão proferido na ADI nº 2.652/DF, na qual "o Supremo Tribunal Federal julgou a procedência da demanda, para declarar que a ressalva contida no art. 14 do CPC/1973 (de reprodução no art. 77, § 2º, do CPC/2015) a todos os advogados, indistintamente se privados ou públicos”, bem como a diversas reclamações, como elencado abaixo” (e-doc. 1, p. 3). Cita decisões, como a Rcl nº 92.119/AM.

4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, na parte em que condenou o advogado por litigância de má-fé. 

5. Em 25/04/2026, proferi despacho determinando que o reclamante juntasse a totalidade dos atos reclamados, bem como os andamentos processuais atualizados.

6. O reclamante apresentou emenda à inicial, na qual postula a parcial procedência da reclamação, restrita aos processos originários ativos (em andamento e sem trânsito em julgado) e, subsidiariamente, a procedência quanto aos processos arquivados em razão de nulidade na intimação (Processos nº 5000137-33.2025.8.13.0243 e nº 5001948-62.2024.8.13.0243 — e-doc. 12).

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. De início, registro a inviabilidade da presente medida em relação aos processos transitados em julgado, sendo certo que o uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória é vedado, incidindo, na espécie, o enunciado nº 734 da Súmula do STF. Cabe referir que a reclamação também não se presta para a discussão da validade do advento do trânsito em julgado no processo de origem, por se tratar de demanda de fundamentação vinculada, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses expressamente previstas no art. 988 do CPC.

10. No caso vertente, o reclamante aponta como atos reclamados as sentenças proferidas em ações de indenização por danos morais por ele ajuizadas. Tais ações foram extintas sem resolução do mérito, por ausência de autorização das partes autoras, o que resultou na condenação do advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC, nos Processos nº 500186-40 (e-doc. 13, p. 4), nº 5002293-28 (e-doc. 13, p. 11), nº 5001948-62.202 (e-doc. 13, p.20), nº 5000137-333 (e-doc. 13, p. 29) e nº 5001846-40 (e-doc. 13, p. 33). Confira-se o teor da sentença proferida no Processo nº 5001846-40.20424.8.12.0243, semelhante às demais sentenças dos processos que ainda estão em curso (e-doc. 13, p. 37/40, grifos acrescentados):

“Processo nº 5001876-40.2024.8.13.0243
(...)
Posteriormente, em decisão de ID 10485077409, o juízo determinou a suspensão do feito e a intimação pessoal da autora para regularizar sua representação processual no prazo de 10 dias. 
A medida foi tomada em razão da suspensão do exercício profissional do advogado então constituído, Dr. Kayque José Kentenich Dantas Mendes, apurada em outro processo.  Conforme certidão de comparecimento coligida no ID 10498282735, a autora ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA compareceu à secretaria deste juízo e prestou esclarecimentos acerca da propositura da presente ação.
Vieram os autos conclusos.  
É o relato do necessário. DECIDO.  
Em análise dos autos, verifico a ocorrência de irregularidade na representação processual que impede o desenvolvimento válido e regular do processo.
Conforme consta da certidão de comparecimento de ID 10498282735, a autora declarou que reconhece sua assinatura na procuração de ID 10318405937, porém afirmou que a apôs em meio a diversos outros documentos no interior de uma agência do banco réu, a pedido de um funcionário, de nome "Marcos", com o intuito de resolver descontos em seu benefício.
Segundo declarou, a autora afirmou que, em momento algum, foi informada de que os documentos assinados seriam para ajuizar uma ação judicial, que nunca viu o advogado Kayque José Kentenich Dantas Mendes e que nunca o contratou para tal finalidade. Informou, ainda, que não tinha conhecimento da presente ação até ser intimada para a audiência de conciliação.
Tal situação evidencia flagrante vício de consentimento na outorga da procuração, caracterizando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
O art. 485, inciso IV, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". Como bem esclarece o § 3º do mesmo artigo, o juiz conhecerá de ofício acerca da matéria, "em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
A regularidade da representação processual constitui pressuposto processual de validade, podendo ser examinada de ofício pelo magistrado. Se o mandato judicial que permitiu o ajuizamento da ação não emanou de um ato de vontade consciente da parte autora, resta configurada a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico, sendo, portanto, inválido.  
A jurisprudência pátria tem sido uníssona em reconhecer que quando a parte afirma não conhecer o advogado que subscreve a ação, caracteriza-se a ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nestes casos, o advogado pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
(...)
No caso específico dos autos, a situação se mostra ainda mais grave, pois evidencia-se que a procuração foi obtida de forma ardilosa, aproveitando-se da confiança e da boa-fé de pessoa idosa e de baixa escolaridade, que assinou documentos sem ter conhecimento de que estava autorizando o ajuizamento de ação judicial.
A conduta do advogado que ajuizou a presente ação sem que a parte tivesse conhecimento e consentimento consciente para tanto configura litigância de má-fé, enquadrando-se nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
O artigo 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que, entre outras condutas: "alterar a verdade dos fatos" (inciso II), "usar do processo para conseguir objetivo ilegal" (inciso III) e "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo" (inciso V).
In casu, o causídico alterou a verdade dos fatos ao fazer constar da inicial que representava legitimamente o autor, quando na realidade este desconhecia tanto o ajuizamento da ação quanto o próprio advogado. Ademais, utilizou-se do processo para conseguir objetivo ilegal, qual seja, pleitear direitos em nome de terceiro sem a devida autorização, agindo de forma temerária ao movimentar a máquina judiciária sem respaldo legal. 
 Nos termos do artigo 81 do CPC, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos e arcar com honorários advocatícios e despesas processuais.
Tendo em vista a gravidade da conduta, que envolveu pessoa idosa e vulnerável, deve o advogado ser condenado a multa no patamar máximo previsto no art. 81 do CPC.
Evidenciada a inexistência de contratação dos serviços advocatícios pelo autor, por certo, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio advogado, o qual deverá também ser condenado às custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade e a teor do art. 104, §2º, do CPC, aplicável de modo analógico na vertente hipótese fática.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.  
CONDENO o advogado KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES (OAB/MG 232.321) ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, com fundamento nos arts. 80, incisos II, III e V, c/c art. 81 do CPC.  
CONDENO, ainda, o referido causídico ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma da fundamentação supra.
DETERMINO a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, para ciência e eventual apuração de responsabilidade disciplinar, remetendo-se cópia integral dos presentes autos, via e-mail ou por outro meio eletrônico, mediante certidão de confirmação de recebimento a ser juntada nestes autos.  
DETERMINO, outrossim, a intimação do Ministério Público, via sistema, para ciência dos fatos apurados nos autos e, se entender pertinente, adotar as providências cabíveis no âmbito de suas atribuições, podendo extrair cópias necessárias.
Considerando que o advogado KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES se encontra preso preventivamente na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, conforme é de conhecimento deste juízo, expeça-se carta precatória para a Comarca de Uberlândia, a fim de que seja realizada sua intimação pessoal.”

11. Segundo o reclamante, as decisões reclamadas teriam inobservado julgado proferido por este Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.652/DF, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores do Estado (ANAPE) em face da redação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, com redação dada pela Lei nº 10.358, de 2001, com a seguinte redação (grifos acrescentados):

“Código de Processo Civil- Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001) 
I- expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II- proceder com lealdade e boa-fé; 

III- não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;
 IV- não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito. 
V- cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. (Incluído pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. (Incluído pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001).”

12. No âmbito da referida ação direta, a Anape alegava que o trecho do dispositivo legal - “ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB” - criava uma distinção indevida entre o regime de responsabilidade estabelecido para a advocacia privada e a advocacia pública, violando o princípio constitucional da isonomia, pois somente os advogados particulares estariam imunes à sanção prevista para o descumprimento de atos judiciais, considerados atos atentatórios da jurisdição.

13. O Relator, e. Ministro Maurício Corrêa, esclareceu que “seria absurdo concluir que o legislador tenha pretendido excluir da ressalva os advogados submetidos a outros regimes jurídicos, além daquele instituído pelo Estatuto da Ordem- OAB”, pois os advogados públicos, além de se submeterem à lei específica que os regulamenta, detêm as prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem. Apontou que a norma processual tinha caráter moralizador da atitude das partes e procuradores, pontuando que os advogados privados respondem segundo os termos da sanções disciplinares previstas no art. 70 do Estatuto da OAB.

14. Não obstante o caráter explicativo da norma, entendeu o Plenário do STF, à unanimidade, por dar interpretação ao trecho conforme à Constituição, no sentido de que a exceção aplica-se a todos os advogados, sejam públicos ou privados. Eis a ementa do julgado (grifos acrescentados):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.” 
(ADI nº 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 08/05/2003, p. 14/11/2003; grifos acrescidos).

15. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o § 6º do art. 77 deixou explícita a impossibilidade de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça aos advogados públicos, os quais terão a sua responsabilidade disciplinar apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria (grifos acrescentados):

“Código de Processo Civil- Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
CAPÍTULO I DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL 
Seção I Dos Deveres 
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
I- expor os fatos em juízo conforme a verdade; 
II- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 
III- não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; 
IV- cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V- declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI- não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 
VII- informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei nº  14.195, de 2021) 
§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.
§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
§ 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 .
§ 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º .
§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. (...)”

16. Releva notar que a ADI nº 2.652/DF, apontada como paradigma, teve por objeto somente o parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil de 1973, com a redação dada pela Lei nº 10.358, de 27 de dezembro de 2001. O julgado paradigma, portanto, analisou a constitucionalidade de dispositivo revogado pelo Novo Código (2015), o qual adotou a interpretação conferida pelo STF na redação do art. 77, § 6º. 

17. Convém rememorar, ademais, que constitui ato atentatório à dignidade da Justiça a violação ao disposto nos incs. IV e VI do art. 77 do CPC como o dever de “cumprir, com exatidão, as decisões jurisdicionais, provisórias ou finais, e de não criar embaraços à sua efetivação, bem como de não inovar ilegalmente no estado de fato de bem ou direito litigioso”. Nos termos do § 6º do mesmo artigo, não se comina multa aos advogados por tais condutas, cuja apuração deve ocorrer perante o órgão disciplinar competente.

18. No caso concreto, nota-se que a multa imposta ao advogado - ora reclamante - não decorreu da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça no exercício da advocacia, mas de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, incs. II, III e V, e 81 do CPC, por ter reclamante ajuizado ações indenizatórias sem o conhecimento dos supostos autores. Transcrevem-se os dispositivos em que o magistrado enquadrou a conduta do reclamante, consistente na propositura de ações sem a devida outorga de poderes:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
			  (...)
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
(...)
  Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

19. Nesse cenário, destaco que o ajuizamento de ações indenizatórias de modo fraudulento, sem o conhecimento dos “representados”, bem como a possibilidade de aplicar ao advogado a penalidade prevista aos litigantes de má-fé, positivadas nos arts. 80 e 81 do CPC, não foi analisada no julgamento da ADI nº 2.652/DF.

20.  Dessa forma, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma suscitado (multa por violação à dignidade da Justiça) e a discussão trazida nesta reclamação (multa por litigância de má-fé). Não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALAQUESENEGAPROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 23.156-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 2.652), QUE TRATOU APENAS DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA POR PARTE DE ADVOGADO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIMENTALAQUESENEGAPROVIMENTO.” 
(Rcl nº 25.313-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2016, p. 24/11/2016; grifos acrescidos). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA A ADVOGADA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA ADI 2.652. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA SUSCITADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 23.851-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016). 

“RECLAMAÇÃO. MULTAPORLITIGÂNCIADEMÁ-FÉ IMPOSTAAADVOGADO. 1. Não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão-paradigma. 2. Na ADI 2.652, o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC em desfavor do advogado. Já a decisão reclamada aplica multa por litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 22.500-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/02/2016, p. 06/05/2016; grifos acrescidos).

21. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da ADI 2.652. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento desta Corte. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 20.792-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2015, p. 28/09/2015).

22. Cabe ressaltar, por fim, que em todas as reclamações citadas pelo reclamante como possíveis precedentes análogos, houve a imposição de multa a advogado regularmente constituído no processo, logo, real procurador da parte. Em nenhum dos casos citados o advogado fraudou o instrumento de mandato para ajuizar ações sem que os “autores” nominados soubessem da propositura da ação, circunstância que evidencia a manifesta ausência de semelhança com o contexto fático descrito no presente feito.

23. Por fim, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021).

24. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator